Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008359-70.2022.8.11.0000
PACIENTE: STEFANI DE JESUS AZEVEDO
IMPETRANTE: ADEILDO PEREIRA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CAUSA APARENTEMENTE NÃO COMPLEXA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA – PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS DE 04 ANOS DE IDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.
A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008359-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), Em segredo de justiça - CPF: 023.836.362-74 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

– EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – CAUSA APARENTEMENTE NÃO COMPLEXA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA – PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS DE 04 ANOS DE IDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Adeildo Pereira Campos, em favor de
STEFANI DE JESUS AZEVEDO
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002695-44.2022.8.11.0037.

Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 12/04/2022, sob a acusação de ter praticado o crime descrito no art. 33 da Lei n. 11343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva.

Aduz que não há qualquer indício de que a paciente irá atrapalhar ou não comparecer aos atos processuais, possui residência fixa, ocupação lícita, é primária e possuidora de bons antecedentes.

Sustenta, ainda, que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores, um com 03 (três) anos e outro com apenas 08 (oito) meses de vida, que ainda necessita de cuidados pessoais, como amamentação.

Assevera que “
resta claro e demonstrado que o MM. Juízo PLANTONISTA da Comarca de Primavera do Leste-MT, em sua ratio decidendi, não apresentou fundamentação suficiente para justificar a decretação da prisão cautelar da paciente, uma vez que, a alusão à gravidade do delito, bem como o fato de a paciente estar com prisão preventiva convertida, não impedem a concessão de salvo conduto, com aplicação de outras medidas cautelares, tais como, o uso de tornozeleira eletrônica
”.

Defende que a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça se posiciona no sentido que a gravidade abstrata do delito e o desassossego que atividade delituosa em questão traz à sociedade constituem motivos insuficientes à configuração da ameaça à ordem pública, exigindo-se, para tanto, a existência de fatos concretos a evidenciarem a periculosidade concreta do agente e a probabilidade real de reiteração delituosa.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja colocada em liberdade e, no mérito, confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (id. 126946675) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 127615683).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo e pela
denegação da ordem
(id. 56217965).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 06 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que não se fazem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, aliado a seus predicados pessoais favoráveis e o fato de ter duas filhas menores, que necessitam de seus cuidados.

Ressai dos autos que na data de
12/04/2022
, a Polícia Rodoviária Federal, em atividade de fiscalização, dera ordem de parada ao veículo de transporte coletivo que faz a linha Várzea Grande-Goiânia, sendo que durante a fiscalização, percebeu-se o nervosismo da passageira
STEFANI DE JESUS AZEVEDO
,
ora paciente,

a qual não soube responder perguntas simples, como origem, destino e motivo da viagem.

Em continuidade à abordagem, foi localizado na bagagem desta uma quantidade de 3.100 (três mil e cem) gramas de cloridrato de cocaína.

Diante da gravidade concreta dos fatos, considerando a
que a paciente foi flagrada transportando expressiva quantidade de cocaína em transporte interestadual
, o pedido liminar foi indeferido.

Contudo, da análise detida das informações prestadas pelo Magistrado (
id. 127615684) verifica-se que a paciente está presa preventivamente desde o dia
14/04/2022
e
até o presente momento não fora oferecida denúncia pelo Ministério Público
, tampouco houve pedido para prorrogação das investigações ou novas diligências por parte da acusação.

Nesse contexto, verifica-se que
além dos fatos alegados na impetração
, no sentido de que a paciente é
mãe de
02 (dois) filhos menores
, um com 03 (três) anos e outro com 08 (oito) meses de vida, que ainda necessita de cuidados pessoais, como amamentação e por ser
primária e possuir residência fixa
, configurou-se o
excesso de prazo de sua custódia cautelar
. Explico.

Em que pese a legislação não estabeleça prazo máximo para a duração da prisão preventiva, a alegação de excesso de prazo decorre comumente da morosidade em se concluir a instrução criminal.

No caso, denota-se situação ainda mais preocupante, em razão da inexistência de ação penal até o presente momento e porque, a princípio, o feito não aparenta ser dotado de complexidade, haja vista que apenas a paciente foi presa na ocasião.

Desse modo, assiste razão em parte ao impetrante, porquanto à luz da cláusula
rebus sic stantibus
aplicada às medidas cautelares, é certo que
a prisão preventiva, como medida cautelar extrema, deve ser examinada sempre de acordo com a presença ou ausência dos elementos que autorizariam a sua decretação
e manutenção ao longo do tempo, assim, se a situação das coisas se alterarem no caso concreto, revelando que a medida não é mais necessária, não temos dúvida de que a revogação da prisão preventiva é a medida adequada
.

Nesse sentido, prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do elemento:
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

Em outras palavras,
não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal, especialmente quando não houve sequer o oferecimento da denúncia
, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária,
mas não suficiente
para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

Assim, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade da paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo

282, § 6o, do Código de Processo Penal,

in verbis
:

“(...)
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
” ( destacamos).

Ademais, não obstante as condições pessoais favoráveis não serem

garantidoras, por si só, de eventual direito à liberdade provisória, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, como ocorre na espécie, haja vista que a paciente é
primária
e possui endereço fixo, predicados que corroboram a conclusão pela desproporcionalidade da medida extrema.

Por fim, entendo adequada a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente é mãe de duas crianças menores de 04 (quatro) anos de idade, e por isso, à luz do princípio do melhor interesse da criança, presume-se imprescindível a presença da mãe aos cuidados do seu filho,
até que se prove o contrário
, especialmente se tratando de criança que está na primeira infância, conforme prescreve a Lei no 13.257/2016, razões pelas quais
se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Logo, concedo a ordem em parte,
com aplicação da medida cautelar de
prisão domiciliar
, conforme artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal,
devendo a ora paciente permanecer em sua residência para o efetivo cuidado dos filhos, podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial
(artigo 317 do Código de Processo Penal), sob pena de revogação do benefício e restabelecimento da prisão preventiva.

Como se vê, não há como deixar de acolher a pretensão mandamental.

Pelo exposto, ratifico a liminar e CONCEDO EM PARTE a ordem pleiteada,

para aplicar a medida cautelar de
PRISÃO DOMICILIAR
, conforme art. 318, inciso III, do CPP, devendo a Paciente
STEFANI DE JESUS AZEVEDO
permanecer em sua residência
para o efetivo cuidado do lactante,

podendo se
ausentar
apenas mediante
prévia autorização judicial
(artigo 317 do CPP), sob pena de
revogação
do benefício e
restabelecimento da prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022